Tribunal: TJDFT
Processo: 0734678-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Sobrestamento do feito fundamentado no tema repetitivo 1.169/STJ. Verificada a presença de informações para a apuração do montante devido por simples cálculos aritméticos. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em demanda de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o enquadramento da presente demanda na questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada no Tema Repetitivo 1.169 e que tramitem no território nacional.
4. Delimitação do Tema Repetitivo 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
5. Todavia, verifica-se a presença de elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e prosseguimento do cumprimento individual de sentença referente ao título executivo formado na Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3 (PJE 0033881-20.2015.8.07.0018), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF.
6. Verifica-se, ainda, a apresentação do valor devido por intermédio de simples cálculos aritméticos, o que demonstra a não incidência do Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
7. Com efeito, a questão em tela se diferencia daquela em que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou o sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1.169.
8. O art. 1.037, § 9o, do CPC, prevê que, demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.
9. Afastado o sobrestamento do feito referente ao Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, § 9o.
Jurisprudência relevante: STJ, ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.